Tribunal: TJSP
Processo: 2087269-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA QUE PÔS FIM À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.009, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087269-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UBIRATAN GUIMARÃES DE OLIVEIRA, são agravados FREMA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S/A e DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
não conheceram do recurso. O 3o Juiz declarará voto, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de maio de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2087269-48.2020.8.26.0000
Comarca :
SÃO PAULO
14a VARA CÍVEL DO F.
CENTRAL
Juíza :
Clarissa Rodrigues Alves
Ação :
Cumprimento de Sentença
Agravante:
UBIRATAN GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Agravadas:
FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A e
OUTRO
VOTO No 31696
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA EM FACE DE
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA
HIPÓTESE EM QUE FOI PROFERIDA
SENTENÇA QUE PÔS FIM À EXECUÇÃO
DECISÃO QUE
DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO
INTELIGÊNCIA DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.009, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ERRO GROSSEIRO INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. sentença de fls. 8/12 que julgou extinto o incidente de
cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão
concernente aos embargos à execução está em grau de apelação.
Pondera que é de toda equivocada a decisão eu determinou o
ilegal levantamento do valor existente nos autos, trazendo
prejuízo financeiro, moral e social à agravante. Pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão do efeito suspensivo e pelo provimento do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante se insurge contra sentença que, nos autos
do cumprimento de sentença, julgou extinta a execução, com
fundamento no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que a r. decisão contra a qual se insurge o
recorrente é uma sentença e implica em situação prevista no art.
1.009 do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe “da
sentença cabe apelação”.
O caso em questão não dá margem para que a parte
sponte própria escolha o recurso que deseja para desafiar a
decisão prolatada, mas o ato judicial deixa clara a sua natureza,
até em razão de colocar fim à lide.
Desta forma, resta evidenciado que a via eleita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante é inadequada.
Ademais, não há que se falar em fungibilidade dos
recursos, pois, para isso, são necessárias as seguintes condições:
inexistir erro grosseiro e, ainda, haver dúvida plausível quanto ao
recurso a ser interposto. Assim, considerando que a legislação em
vigor é clara quanto ao recurso cabível no caso em questão,
inaplicável tal princípio.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37934
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2087269-48.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Ubiratan Guimarães de Oliveira
AGDOS: Frema Consultoria Imobiliária S/A e outro
VOTO DIVERGENTE
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de conhecer do
recurso, aplicando-se o princípio da fungibilidade.
Realmente, contra decisão que extingue o cumprimento de
sentença cabe apelação e não agravo de instrumento. No entanto, e a fim de
evitar prejuízos aos recorrentes, conveniente receber instrumento como
apelação, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.
Não fosse possível o acolhimento do instrumento por
apelo, haveria por se esvaziar a aplicação do princípio da fungibilidade,
consagrado em nosso ordenamento jurídico.
Além disso, o não conhecimento do recurso impediria a
apreciação do inconformismo pelo Segundo Grau, cerceando o direito de
defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso de
apelação.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
10AB9F03
5
5
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
10AFA72F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2087269-48.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.